Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
YOLANDA ARAUJO ALVES DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO DE TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DO ART. 844, §3º, DO CÓDIGO CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PELO CREDOR. EFEITOS EM RELAÇÃO AOS CODEVEDORES. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO EMBARGADO NO SENTIDO DE CONSIGNAR QUE AS QUESTÕES RELATIVAS À EVENTUAL SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES E À EXTENSÃO DOS EFEITOS DA QUITAÇÃO OUTORGADA NO ACORDO DEVEM SER APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I - Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Configurada omissão quando o acórdão embargado deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes, capaz de influir no resultado do julgamento.

III - O embargante sustentou que o acordo celebrado entre os embargados e a CIELO S/A contém cláusulas de quitação ampla e geral que, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil, aproveitariam ao codevedor solidário.

IV - O acórdão embargado limitou-se à análise da questão processual relativa à impossibilidade de retratação da decisão homologatória, sem examinar o mérito da alegação de solidariedade e seus efeitos.

V - A análise das cláusulas 3.1 e 3.2 do acordo homologado é imprescindível para definir se houve quitação total capaz de aproveitar ao codevedor solidário, questão que influencia diretamente o resultado da demanda.

VI - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para integração do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000368-74.2021.8.05.0080
, em que figura como
Embargante BANCO DO BRASIL S/A
e como
Embargados OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA LTDA e GEOVAN DO CARMO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora
.